Tribunal: TJDFT
Processo: 0754239-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I, e art. 995, parágrafo único).
2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade.
3. O imóvel foi adquirido, de forma onerosa, em abril de 2019. Logo, não se trata de situação recente, que implique risco de perecimento de direito, uma vez que o pedido de preferência na aquisição do bem foi analisado na via administrativa e indeferido.
4. Eventual direito à indenização decorrente de benfeitorias úteis e necessárias somente poderá ser analisado em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatória e o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
5. Recurso conhecido e não provido.